Tribunal: TCU
Processo: 025.086/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Sônia Lúcia Gomes, Tomasz Lychowski e Zulene Reis, ex-servidores do Colégio Pedro II; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; c/c os art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 1o, inciso VIII, e 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria de Sônia Lúcia Gomes, Tomasz Lychowski e Zulene Reis; 9.2. determinar ao Colégio Pedro II que: 9.2.1. dê ciência, no prazo de quinze dias contados da ciência desta decisão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados; 9.2.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, documento apto a comprovar que os interessados tomaram conhecimento do acórdão.